Tribunal: TCU
Processo: 041.812/2012-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11518/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que a Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica informou a este Tribunal que aguarda resposta a respeito da adoção de providências perante às respectivas organizações militares de vinculação dos pensionistas, a fim de comunicar formalmente e assinar o termo de ciência do Acórdão 8415/2020-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que a pensionista Maria José Marques da Rocha ingressou com recurso de reexame (peça 107) em razão do Acórdão 8415/2020-TCU-Primeira Câmara ; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica (peça 106), ACORDAM, por unanimidade em prorrogar por 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, o prazo para cumprimento das determinações constantes dos itens 9.3.1.1 e 9.3.1.2 do Acórdão 8415/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 041.812/2012-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ari Cesar dos Santos Fernandes (XXX.416.917-XX); Daniel Santos Mattoso Lima Terra (XXX.215.117-XX); Derek Felipe Moraes Lins Pereira (XXX.500.187-XX); Emily Jane Pita Hohenfeld (XXX.749.645-XX); Enzo Figueiredo Cardoso Cordeiro (XXX.609.167-XX); João Victor Cunha (XXX.516.577-XX); Maria Caroline Mello Marques (XXX.281.467-XX); Maria Cecícila Ciolla (XXX.324.698-XX); Maria José Marques da Rocha (XXX.416.897-XX); Rafael Vidal dos Santos (XXX.576.707-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: Tiago Mascarenhas da Costa Marques (205.521/OAB-RJ), representando Maria José Marques da Rocha; Antonio Clovis Sales Amorim Junior (31.605/OAB-BA) e outros, representando Emily Jane Pita Hohenfeld. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.